Tribunal: TJDFT
Processo: 0723926-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE OBRIGAÇÃO. ART. 535, §5o, CPC. ART. 169, §1o, CF. TEMA 864, STF. INAPLICÁVEL. INEXIGIBILIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consistem em aferir a possibilidade de reconhecer a inexigibilidade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, mediante o julgamento da ADI 7391, declarou a constitucionalidade da Lei no 5.184/2013 e a distinção do caso em relação ao Tema no 864.
5. Não há que se falar, assim, em inexigibilidade da obrigação por inconstitucionalidade da sentença transitada em julgado, por suposta violação ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 864 da Repercussão Geral. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6 Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 169, §1o. CPC, art. 535, §5o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 864, STF, ADI 7391, Acórdão 2006720 de relatoria da Desa. Sandra Reves na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2006602 de relatoria do Des. Robson Teixeira de Freitas na 8a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2000669 de relatoria da Desa. Fátima Rafael na 3a Turma Cível do TJDFT.